Tribunal: TJSP
Processo: 1016188-81.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário: Empréstimo Capital de Giro – Improcedência – Apelo das embargantes, insistindo na ocorrência de prescrição intercorrente – Citação válida da devedora principal, a ensejar a interrupção do prazo prescricional também em relação à devedora solidária (avalista), citada posteriormente – Incidência do artigo 204, §1o, do Código Civil – Aplicação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário: Empréstimo Capital de Giro – Improcedência – Apelo das embargantes, insistindo na ocorrência de prescrição intercorrente – Citação válida da devedora principal, a ensejar a interrupção do prazo prescricional também em relação à devedora solidária (avalista), citada posteriormente – Incidência do artigo 204, §1o, do Código Civil – Aplicação deste dispositivo legal que segue precedentes desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça – Ausência de inércia do credor em exercer seu direito de ação – Prescrição não caracterizada – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.